Tribunal: TJDFT
Processo: 0726417-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO DESLINDE DO PROCESSO. DOCUMENTAÇÃO EM POSSE OU DE POSSÍVEL ACESSO AO AGRAVANTE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para garantir a efetividade no cumprimento de uma decisão judicial, o Novo Código de Processo Civil autoriza a utilização das denominadas técnicas processuais de efetivação, nos termos do art. 537 do CPC.
2. É discricionariedade do Magistrado a imposição de multa ao réu, bem como o prazo a ser fixado, conforme teor do art. 537 do CPC. Sendo assim, se o Juiz “a quo” entendeu pela aplicação da multa, não há o que se questionar sua aplicação, visto que se mostra razoável e proporcional ao caso, não desvirtuando o instituto das astreintes.
3. O pagamento de multa somente ocorrerá caso o recorrente não junte aos autos as apólices do seguro, contrariando a determinação do Juízo. Assim, somente haverá incidência de multa caso haja descumprimento da obrigação fixada.
4. Trata-se de instituição financeira de grande monta, não sendo crível que necessite de muitos dias para cumprir a determinação judicial e, muito menos, que seja extremamente difícil o cumprimento da medida. Os documentos que o Juízo a quo determina que sejam apresentados estão em posse ou são de possível acesso ao recorrente, circunstância que em nenhum momento o agravante impugna.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.